Tribunal: TJES
Processo: 5001478-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001478-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOJAO DA FABRICA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - ME e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001478-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
LOJAO DA FABRICA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA – ME, SILVANI DE SOUZA FLORENTINO e JEFERSON DE SOUZA FLORENTINO

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

LOJAO DA FABRICA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA – ME, SILVANI DE SOUZA FLORENTINO e JEFERSON DE SOUZA FLORENTINO
agravam, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares (ID 1079829), que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por eles formulado e determinou o recolhimento das despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento do distribuição.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que as cópias das declarações de imposto de renda e extrato do simples nacional comprovam a situação de vulnerabilidade econômica por eles experimentada, que os impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo.

Na decisão ID nº 1088905 indeferi o pleito liminar recursal.

Informações do juízo de 1º grau sem retratação (ID nº 1153231).

Sem contrarrazões, consoante certidão ID nº 1556119.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de novembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001478-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
LOJAO DA FABRICA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA – ME, SILVANI DE SOUZA FLORENTINO e JEFERSON DE SOUZA FLORENTINO

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, os agravantes
LOJAO DA FABRICA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA – ME, SILVANI DE SOUZA FLORENTINO e JEFERSON DE SOUZA FLORENTINO
opuseram embargos à execução deflagrada pelo agravado.

O juízo de 1º grau

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes e determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Da decisão recorrida colaciono o seguinte excerto:

[...]

Analisando a documentação colacionada aos autos, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, eis que, em análise dos autos, verifico que, ao revés do alegado pelos embargantes, não restou comprovado nos autos sua hipossuficiência financeira, apta a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, prevista no art. 98 do CPC/15, ao contrário disso, da análise dos documentos acostados ao presente feito, restou demonstrado que a parte embargante possui totais condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejudicar sua saúde financeira.

Urge ressaltar que o Estado não está ainda plenamente apto a garantir o acesso ao Poder Judiciário isento de quaisquer ônus, no que se refere ao pagamento de custas processuais, o que seria o ideal, e, por isso, deve buscar daqueles que tem condições de pagar as despesas do processo, como é o caso da parte autora, recursos para serem destinados aqueloutros que, efetivamente, necessitam de tal benefício.

[...]

Inconformados, os s agravantes sustentam que as cópias das declarações de imposto de renda e extrato do simples nacional comprovam a situação de vulnerabilidade econômica por eles experimentada, que os impede de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua manutenção e sustento.

Pois bem. Rememoro que o cerne da discussão trazida nestes autos versa sobre a possibilidade de concessão aos agravantes do benefício da assistência judiciária gratuita com base no arcabouço documental produzido perante o juízo
a quo
.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil agasalha entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular – e prevê, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso em análise, assim como o magistrado de 1º grau, entendo, em que pese as declarações de hipossuficiência, que os agravantes não preenchem os requisitos necessários ao deferimento desse pedido.

Quanto à agravante
LOJAO DA FABRICA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA – ME
, sabe-se que, nos casos de pessoa jurídica, deve ser comprovada sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, o que se extrai, inclusive, do enunciado sumular nº 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, neste termos:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Assim, em relação às pessoas jurídicas, diferentemente das pessoas físicas, não prevalece a presunção de hipossuficiência firmada em mera declaração, conforme prevê o art. 99, § 3º do CPC, sendo necessária a comprovação efetiva da condição de miserabilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial.

[...]

(AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES À EXTINTA AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
Esta Corte Superior, na linha da Súmula 481/STJ, possui firme jurisprudência no sentido de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

[...]

(AgInt no REsp 1853148/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 03/02/2021)

O mero extrato do simples nacional não é suficiente para atestar a vulnerabilidade alegada pela agravante
LOJAO DA FABRICA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA – ME
, que, como visto, imprescinde de ser devidamente comprovada.

Quanto aos agravantes
SILVANI DE SOUZA FLORENTINO
e
JEFERSON DE SOUZA FLORENTINO
, em que pese o art. 99, § 3º, do CPC prever que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural e o § 4º do mesmo artigo prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse, verifico que os documentos apresentados revelam que suas respectivas condições financeiras não condizem com as alegadas.

As declarações de imposto de renda anexadas revelam que os mesmos possuem patrimônio considerável.

SILVANI DE SOUZA FLORENTINO
declarou que, nos anos de 2018 e 2019, possuía bens que somavam a quantia de R$ 152.000,00 (fls. 10/17 e 26/33, ID nº 1079830) e
JEFERSON DE SOUZA FLORENTINO
declarou que, nos anos de 2017, 2018 e 2019, possuía bens que totalizavam o valor de R$ 204.000, R$ 218.000 e R$ 66.000, respectivamente (fls. 34/38, 18/25 e 02/09, ID nº 1079830).

Assim, tenho que não está suficientemente comprovada a incapacidade financeira dos agravantes de arcar com as despesas do processo originário deste recurso.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001478-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
LOJAO DA FABRICA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA – ME, SILVANI DE SOUZA FLORENTINO e JEFERSON DE SOUZA FLORENTINO

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA E

FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - HIPOSSUFIENCIA NÃO COMPROVADA - IN
DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

2. Em relação às pessoas jurídicas, diferentemente das pessoas físicas, não prevalece a presunção de hipossuficiência firmada em mera declaração, conforme prevê o art. 99, § 3º do CPC, sendo necessária a comprovação efetiva da condição de miserabilidade.

3. Em relação às pessoas físicas, em que pese a presunção, havendo nos autos elementos que atestem a capacidade econômica das partes, deve o magistrado indeferir a benesse.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.